Tribunal: TJMT
Processo: 1051320-57.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051320-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO - CPF: 103.841.031-20 (RECORRENTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1051320-57.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Losango S/A

Recorrida(s):

João Batista de Araujo

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO. COMPRA PARCELADA POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, a parte autora conta que adquiriu, em 07/02/2020, passagem aérea para BANGKOK, com saída em 04/03/2020 e retorno em 17/03/2020, no valor de R$6.303,88, com pagamento por meio de boleto bancário, sendo emitido pelo banco Losango, sendo uma entrada no valor de R$1.500,00 e o restante dividido em 05 (cinco) parcelas. Ocorre que, em razão da pandemia COVID-19, todas as viagens internacionais foram canceladas.

3. Sustenta que as passagens foram adquiridas em razão de um evento mundial de Muaytai que ocorreria em BANKOK, contudo, o evento foi cancelado, tendo solicitado o cancelamento e o reembolso do valor pago (R$1.500,00), em 24/02/2020, sendo informado pela Requerida que estaria providenciando o reembolso e que estaria cancelando as parcelas. Entretanto, até o ingresso da ação não houve a restituição da quantia e teve o seu nome negativado, de forma indevida, referente ao parcelamento da referida passagem aérea.

4. Em contrapartidas, as Rés sustentam que não houve falha na prestação de serviço e que não passam de momentâneo aborrecimento. A Ré CVC alega que adotou os procedimentos internos para o reembolso, bem como já realizou o cancelamento do contrato, de acordo com o bom trato do consumidor.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Inobstante as alegações da Reclamada quanto à aplicação da lei, além da evidente responsabilidade solidária, e sem relevar o período excepcional, é possível concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, com ausência de cautela no tratamento com o cliente.
No caso, resta demonstrado que, por diversas vezes, o Reclamante tentou resolver de forma administrativa a pendência (id 73117370) todas sem solução, e tampouco aqui impugnadas pela Reclamada
. Dessa forma, a não conclusão do pretendido pela parte Reclamante, sem obtenção de resposta da Empresa Reclamada em prazo razoável, demonstra a vulnerabilidade do consumidor. Com relação ao cancelamento do voo e não devolução dos valores, o fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.
Por outro lado, verifica-se que a Reclamada procedeu com a negativação em nome do reclamante, ainda que já tenha sido cancelado o voo e solicitado reembolso dos valores, o que indicava o cancelamento do contrato
.
No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço
, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.”

6.

No tocante as condenações arbitradas a título de dano moral e material entendo serem devidas, ante os transtornos e danos acarretados ao Autor, devendo ser ressaltado que houve a negativação indevida do nome do consumidor. Portanto, não o que se falar em minoração da condenação a título de dano moral, pois este se encontra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, rejeito as preliminares e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c.c. art. 3o, §2o da lei 14.034/2020,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar inexigível o valor de R$218,85 (duzentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos); b) condenar solidariamente as Reclamadas a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, b)
restituir ao Reclamante o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e, correção monetária (INPC), a partir da citação; extinguindo o feito, com julgamento de mérito”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022